Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700390-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JOAO DA ROCHA RIBEIRO, JOSE DA ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal apresentada por MPDFT, com pedido de reforma da decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu medidas protetivas requeridas por Maria Divina Martins Brito Ribeiro contra seus cunhados João da Rocha Ribeiro e José da Rocha Ribeiro. O Ministério Público alega que os reclamados praticam ameaças e violência psicológica contra a vítima, que reside com seus filhos, sendo um deles autista, e encontra-se em situação de vulnerabilidade. Relata-se que João reside no mesmo lote que a vítima e, reiteradamente, a intimida, agride verbalmente e promove situações de risco emocional. Por sua vez, José invade o imóvel, dirige-se de forma agressiva à vítima e insiste em disputar a posse da propriedade, criando um ambiente de constante insegurança. O Juízo de origem indeferiu o pedido de medidas protetivas, sob o fundamento de que não restaram comprovados elementos suficientes de periculum in mora e que os fatos relatados, em análise perfunctória, não justificariam a concessão das medidas. O Ministério Público apresentou a presente reclamação criminal, requerendo a reforma da decisão e o deferimento das medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), para proibir os reclamados de se aproximarem da vítima e manterem qualquer contato com ela. É o relatório. Decido. A questão controvertida consiste em analisar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas deve ser reformada, tendo em vista o relato da vítima e a presença de risco à sua integridade física e psicológica. A Lei no 11.340/2006, em seu artigo 19, §4o, dispensa a necessidade de prova cabal da prática do delito para a concessão de medidas protetivas, bastando a existência de indícios de risco iminente à vítima. No caso concreto, o contexto de violência psicológica e ameaças reiteradas está suficientemente demonstrado pelo depoimento da ofendida, corroborado por elementos adicionais, como certidões e registros anteriores de perturbação e ameaça. Além disso, a vulnerabilidade da vítima e de seus filhos, um deles autista, impõe a necessidade de uma proteção imediata, conforme previsto na Lei Maria da Penha e nas diretrizes internacionais de direitos humanos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância na análise de medidas protetivas, pois a violência doméstica ocorre em ambiente privado, de difícil comprovação por outros meios de prova. Dessa forma, verifica-se que a decisão de indeferimento das medidas protetivas contraria os princípios da precaução e da proteção da vítima, expondo-a a risco desnecessário e indevido. Diante do exposto, defiro pedido de tutela de urgência e determino a imediata aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência em favor de Maria Divina Martins Brito Ribeiro: Proibição de João da Rocha Ribeiro e José da Rocha Ribeiro de se aproximarem da vítima, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância, salvo se estiverem dentro das suas próprias casas. Proibição de manterem contato pessoal com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais. Eventuais cobranças autorizadas pela lei deverão ser feitas por meio de processo judicial. Proibição de ingressarem no imóvel onde reside a vítima. Advertência que o descumprimento das medidas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva dos reclamados. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessárias à efetividade da decisão. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se os interessados, para, querendo, apresentarem resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADORA LEILA ARLANCH Relatora